Tribunal: CARF
Processo: 10480.721176/2016-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO.
A base de cálculo do imposto e do adicional, no caso de tributação pelo lucro presumido, em cada trimestre, será determinada mediante a aplicação do percentual fixado na legislação sobre a receita bruta auferida no período de apuração.
No caso da prestação de serviço de locação de mão de obra, a receita bruta corresponde ao preço dos serviços prestados, que consiste no valor total contratado e faturado. Não há previsão legal para exclusão da base de cálculo para apuração do lucro presumido dos valores pagos a título de salários e encargos sociais relativos aos trabalhadores temporários colocados à disposição dos tomadores de serviços.
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos tributos ou contribuições, não guardando relação com as penalidades. Não existe caráter confiscatório na multa de ofício prevista na legislação.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
1.Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais como da legalidade, da razoabilidade, do não confisco ou da capacidade contributiva, dentre outros, competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado.
2.A doutrina trazida ao processo, não é texto normativo, não ensejando, pois, subordinação administrativa. 3.A jurisprudência judicial colacionada não possui legalmente eficácia normativa, não se constituindo em normas gerais de direito tributário se não atendidos nenhum dos requisitos previstos no Processo Administrativo Fiscal.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA LIDE. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
A diligência fiscal não tem o condão de substituir a parte na atividade de produção de prova documental.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada, fundamentada, podendo deferir diligências quando entendê-las necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de defesa Indefere-se o pedido de diligência, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721176/2016-72
ACÓRDÃO
1101-002.125 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLENO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. BASE DE CÁLCULO.
LUCRO PRESUMIDO.
A base de cálculo do imposto e do adicional, no caso de tributação pelo
lucro presumido, em cada trimestre, será determinada mediante a
aplicação do percentual fixado na legislação sobre a receita bruta auferida
no período de apuração.
No caso da prestação de serviço de locação de mão de obra, a receita bruta
corresponde ao preço dos serviços prestados, que consiste no valor total
contratado e faturado. Não há previsão legal para exclusão da base de
cálculo para apuração do lucro presumido dos valores pagos a título de
salários e encargos sociais relativos aos trabalhadores temporários
colocados à disposição dos tomadores de serviços.
MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INAPLICABILIDADE.
O princípio constitucional da vedação ao confisco é aplicável apenas aos
tributos ou contribuições, não guardando relação com as penalidades. Não
existe caráter confiscatório na multa de ofício prevista na legislação.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
1.Não
cabe
apreciar
questões
relativas a
ofensa
a
princípios
constitucionais, tais como da legalidade, da razoabilidade, do não confisco
ou da capacidade contributiva, dentre outros, competindo, no âmbito
administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado.
2.A doutrina trazida ao processo, não é texto normativo, não ensejando,
pois, subordinação administrativa. 3.A jurisprudência judicial colacionada
não possui legalmente eficácia normativa, não se constituindo em normas
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.125 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721176/2016-72
2
gerais de direito tributário se não atendidos nenhum dos requisitos
previstos no Processo Administrativo Fiscal.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL PARA SOLUÇÃO DA
LIDE. INDEFERIMENTO.
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do
julgador.
A diligência fiscal não tem o condão de substituir a parte na atividade de
produção de prova documental.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, podendo deferir diligências quando entendê-las
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
sem que isto configure preterição do direito de defesa Indefere-se o
pedido de diligência, cujo objetivo é instruir o processo com as provas
documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente
com a peça impugnatória ou recursal.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do
Relator.
Sala de Sessões, em 25 de março de 2026.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 1426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.125 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721176/2016-72
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Corrêa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
1. Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão da 5a Turma da DRJ Belém,
que julgou por unanimidade, mantendo às seguintes infrações:
2. Auto de Infração Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (fls. 52 a 69) no valor
original de R$ 2.036.541,90, acrescido de juros de mora e da multa prevista no
art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96;
3. Auto de Infração Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (fls. 20 a 32) no valor
original de R$ 609.102,53, acrescido de juros de mora e da multa prevista no
art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/96 Auto de Infração Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (fls. 43 a 51) no valor original de R$
193.281,32, acrescido de juros de mora e da multa prevista no art. 44, inc. I, da
Lei no 9.430/96;
4. Auto de Infração Contribuição para o PIS/PASEP (fls. 34 a 42) no valor original de
R$ 45.430,92, acrescido de juros de mora e da multa prevista no art. 44, inc. I,
da Lei no 9.430/96.
5. De acordo com o Termo de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 4 a 9, durante o
período auditado, a empresa era optante pelo lucro presumido e teria
transmitido as DCTF sem débitos declarados de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
6. No curso da fiscalização, a autoridade tributária optou por desconsiderar os
valores informados na DIPJ e apurou as bases de cálculo dos tributos devidos
sobre o faturamento, com base nas Notas Fiscais Faturas de Serviços, após ter
detectado o não recolhimento dos tributos em decorrência da omissão de
receitas.
7. Diante disso, a Recorrente apresentou impugnação, que foi julgada
improcedente, nos termos que se seguem às ementas:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012 LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA.
O Auditor-Fiscal da Receita Federal é a autoridade competente para constituir o
crédito tributário mediante lançamento consubstanciado em Auto de Infração.
IMPOSTO INFORMADO EM DIPJ E DACON E NÃO DECLARADO EM DCTF.
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.125 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721176/2016-72
4
Correto o lançamento de ofício para cobrança do IRPJ, da multa de 75% e dos
juros, nos termos da Lei 9.430/96, art. 44, inciso I.
LUCRO PRESUMIDO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
No tocante às empresas cujo objetivo social da atividade seja a prestação de
serviço de fornecimento de mão-de-obra e terceirização em geral, em caráter
temporário, o reembolso de despesas com pagamento de salários, benefícios e
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas dos respectivos empregados, não
podem ser excluídos da receita bruta composta para fins de apuração da base de
cálculo do imposto de renda pela sistemática do lucro presumido.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS, COFINS E CSLL.
A decisão pertinente ao lançamento do IRPJ deve nortear as inferências correlatas
ao auto de infração de contribuições, tendo em vista que provêm de infração legal
análoga, mantendo íntima relação de causa e efeito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2012 PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais e administrativas somente vinculam os julgadores de 1a
instância nas situações expressamente previstas na legislação.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRINCÍPIOS.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. INCOMPETÊNCIA.
Descabe apreciar em sede de contencioso administrativo fiscal alegações
fundadas em inconstitucionalidade de leis, ilegalidade de atos normativos ou
violação de princípios que compõem a legislação tributária.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal.
Apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.
INTIMAÇÃO. PROCURADOR.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, deve ser
indeferido o pedido de endereçamento das intimações ao procurador.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
8. Irresignada, a recorrente entende, preliminarmente, que os lançamentos devem
ser anulados por terem sido lavrados por autoridade incompetente. Ademais,
cita a Portaria MF/RFB no 1.265/99 e, nos termos do art. 16 desse dispositivo,
menciona que “havendo extinção do Mandado de Procedimento Fiscal em
virtude do decurso do prazo, DEVE ser indicado um novo Auditor Fiscal para a
conclusão da fiscalização, posto que a permanência do mesmo implicará,
necessariamente, em nulidade do ato em virtude de ser praticado por pessoa
incompetente, acrescentando:
Fl. 1428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.125 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721176/2016-72
5
No caso dos Autos, pode-se verificar que a fiscalização se iniciou com o Auditor
Responsável pela Fiscalização CELSO LUSTOSA, que deveriam concluir a
fiscalização até o dia 13/JANEIRO/2016, enquanto o Auto de Infração foi lavrado
por eles mesmos, no dia março/2016 e por um outro Auditor Fiscal do qual a
Recorrente nunca teve conhecimento da sua existência.
Noutras palavras, como a Fiscalização não foi encerrada em tempo hábil,
terminou sendo prorrogada por diversas vezes, sem o conhecimento do
contribuinte.
E é justamente neste aspecto em que a Recorrente pede vênia para esclarecer
que, no MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL, o prazo de validade se expirou no
dia 13/janeiro/2016.
Ocorre que, como a Fiscalização não foi concluída e houve a prorrogação válida da
mesma, caberia a Receita Federal instaurar um novo procedimento, assegurando
o direito à ampla defesa, o contraditório e à publicidade dos atos administrativos.
Acontece, que o Auto de Infração terminou sendo lavrado pelo Auditor Fiscal
WILSON JOSÉ MENDES, conforme pode se comprovar pela sua assinatura no bojo
do Auto de Infração, quando na verdade trata-se de pessoa totalmente
incompetente para praticarem tal ato.
9. Neste contexto, suscita o art. 59, inciso I, do Decreto n.o 70.235/72, alegando a
nulidade dos Autos de Infração, por terem sido lavrados por servidor
incompetente.
DA DESCONSIDERAÇÃO DAS RECEITAS QUE FORAM ESCRITURADAS E DECLARADAS – NULIDADE
DO AUTO DE INFRAÇÃO:
10. De acordo com a peça recursal, “o Auditor Fiscal considerou que a totalidade
das receitas auferidas teriam deixado de ser declaradas, o que não corresponde
à realidade dos fatos. A receita que a Impugnante entende ser tributável, foi
devidamente escriturada e declarada para a Receita Federal do Brasil – RFB,
conforme seria facilmente observado pela Impugnante caso tivesse analisado as
informações prestadas nos documentos fiscais analisados pela fiscalização, nas
DACON ́s, EFD ́s, e na própria DIPJ, o que não foi levado em consideração pelo
Auditor Fiscal.”
11. Neste caso, alega a ausência de clareza por parte da autoridade fiscal,
suscitando a nulidade dos autos de infração.
DA DECISÃO PROFERIDA PELA PRÓPRIA RECEITA FEDERAL QUANTO À TRIBUTAÇÃO DAS NOTAS
FISCAIS DE REEMBOLSO DE DESPESAS:
12. O sujeito passivo questiona a utilização da totalidade das notas emitidas na
apuração da base de cálculo e informa que essa prática estaria em desacordo
com orientações recebidas da própria Secretaria da Receita Federal constantes
Fl. 1429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.125 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721176/2016-72
6
no
Processo
Administrativo
no
19647.004999/2006-92,
suscitando
o
cancelamento dos autos de infração.
DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DISTINTA DAQUELA PREVISTA EM LEI – NULIDADE DOS
AUTO DE INFRAÇÃO RELATIVOS AO “IRPJ” E “CSLL”:
13. A autuada defende que as alíquotas aplicadas na apuração das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL devem ser de 8% e 12%, respectivamente, tendo em vista que
serviços prestados com emprego de materiais não estariam sujeitos à alíquota
majorada de 32%.
14. Argumenta que o próprio Ministério da Fazenda já teria previsto essa base de
cálculo através da Instrução Normativa (IN) SRF no 480/04, que dispõe sobre a
retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração
pública federal a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços.
15. Assim, alega a nulidade, por não ter considerado a base de cálculo reduzida para
fins de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (12%) e do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ (8%), o que implicou na apuração da base de
cálculo majorada (32%).
DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA VIGENTE AO CASO SUB EXAMINE - “AGÊNCIAS DE
EMPREGO” – NULIDADE:
16. Neste caso, a Recorrente afirma que é pessoa jurídica de direito privado que
exerce a atividade de prestação de serviços, dentre os quais se incluem: a
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E TEMPORÁRIA de seus
empregados;
o
AGENCIAMENTO/INTERMEDIAÇÃO
DE
MÃO-DE-OBRA
TEMPORÁRIA de não-empregados.
“Entende a Recorrente, quando realiza a atividade de agenciamento de mão-de-
obra não-empregada (FPAS 655), não pode contabilizar como sendo sua receita os
valores pertencentes aos trabalhadores, posto que nesta operação, a Recorrente
aufere apenas os resultados obtidos em conta alheia, sua comissão, pelos serviços
prestados, nos termos previstos no art. 31 da Lei n.o 8.981/95.
Ora, se todos os trabalhadores locados a terceiros fossem seus empregados, não
restam dúvidas de que a receita bruta deveria compreender o valor total auferido
pela Recorrente, independentemente da denominação e escrituração contábil.
Mas isto não ocorre, quando a Recorrente LITERALMENTE agência a mão-de-obra,
de terceiros que não compõem o seu quadro permanente e que nos termos
determinados pela própria Previdência Social devem ser enquadrados no FPAS
655.
Pensar o contrário, seria inviabilizar totalmente o exercício da atividade de
AGENCIAMENTO de pessoas, posto que nestes casos, as empresas são
remuneradas por um valor simbólico a título de comissão por esta intermediação,
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.125 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721176/2016-72
7
via de regra 15% (quinze por cento) do valor do pagamento dos trabalhadores
agenciados, não podendo presumir que 32% do valor das remunerações e dos
encargos sociais dos trabalhadores agenciados represente a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL devidos pela Recorrente.”
DO AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA (INTERMEDIAÇÃO DE PESSOAS) E OS
PRINCÍPIOS:
17. A defesa argumenta que a autoridade lançadora não teria observado os
princípios norteadores do direito tributário da legalidade, tipicidade, igualdade,
isonomia, vedação ao confisco, da capacidade contributiva e questiona
novamente a inclusão da totalidade das notas fiscais referentes ao
agenciamento de mão de obra:
“Sendo assim, logo se vê que a base de cálculo dos tributos federais não deveria
ser compreendida pelo somatório total dos valores brutos das suas notas fiscais,
como vem sendo imposto pela Auditora Fiscal, mas sim, pelo valor que realmente
representa a remuneração pela prestação de serviços por parte da Recorrente, ou
seja, a Taxa Administrativa.
Não restam dúvidas de que a base de cálculo que vem sendo imposta pela
Auditora Fiscal para determinar o valor dos tributos federais não condiz com a
realidade da Recorrente, posto que, vem levando em consideração que a receita
bruta é o somatório dos valores brutos das suas notas fiscais, sem levar em
consideração a natureza jurídica das verbas que compõem cada nota fiscal.”
DA MULTA APLICADA
18. A recorrente alega que a multa aplicada tem efeito confiscatório, devendo ser
afastada, citando diversas decisões judiciais no âmbito dos Tribunais Superiores.
19. Ao final, pleiteia:
... requer e espera que seja acolhido seu pedido preliminar, de forma que seja
determinada a imediata suspensão da exigibilidade dos créditos tributários acaso
existentes, em consonância com o que estabelece o inciso III do art. 151 do CTN.
No mérito, o CONTRIBUINTE/RECORRENTE PUGNA QUE ESSE EG. CONSELHO
ASMINISTRATIVO ACOLHA E, CONSEQUENTEMENTE, DÊ TOTAL PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, DE FORMA A REFORMAR O ACÓRDÃO N°. 01-
34.966, prolatado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Belém/PA, de acordo com as razões expostas no decorrer da presente peça,
para o fim de decretar a NULIDADE dos Autos de Infração relativos à Contribuição
para o PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, em virtude dos inúmeros vícios apresentados, por
ser a única e melhor forma de se fazer JUSTIÇA!!!
Protesta desde já, pela juntada das cópias de suas Notas Fiscais, desde que este
Colendo Conselho entenda pela sua necessidade e as solicitem expressamente,
haja vista serem mais de 4.800 cópias, conforme exposto anteriormente, devendo
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.125 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721176/2016-72
8
os autos serem baixados em diligência, a fim de que a Recorrente seja intimada e
providencie a juntada das referidas Notas Fiscais aos presentes autos.
20. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
21. O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos,
determinados pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
22. Conforme consta, a intimação foi enviada ao contribuinte no dia 05.01.2018
(sexta-feira), acessando os documentos em 08.01.2018.
23. Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário protocolado em
07.02.2018, já que o prazo legal de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto n.o
70.235/72 se encerra em 08.02.2018.
24. Destaco, por fim, que o Recurso Voluntário tem o condão de suspender a
exigibilidade dos créditos tributários acaso existentes, em consonância com o
que estabelece o inciso III do art. 151 do CTN, sendo desnecessário eventual
decisão deste colegiado neste sentido.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
25. A recorrente protestou pela juntada das cópias de suas Notas Fiscais, haja vista
serem mais de 4.800 cópias, solicitando que os autos sejam baixados em
diligência.
26. Ressalto, inicialmente, que todas os elementos de prova já constam dos autos
para formação da convicção do julgador, sendo desnecessária, destarte, a
realização de diligência.
27. A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador, que
não é o caso.
28. A diligência fiscal, neste caso, não tem o condão de substituir a parte na sua
atividade de produção de prova documental, que deveria ter sido feita na fase
de instauração do litígio.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.125 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721176/2016-72
9
29. A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, podendo deferir a diligência quando entendê-la
necessária, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem
que isto configure preterição do direito de defesa.
30. Assim, estando presentes nos autos todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido
de diligência.
DA NULIDADE DE COMPETÊNCIA
31. Preliminarmente, a recorrente entende que os lançamentos devem ser anulados
por terem sido lavrados por autoridade incompetente. Ademais, cita a Portaria
MF/RFB no 1.265/99 e, nos termos do art. 16 desse dispositivo, menciona que
“havendo extinção do Mandado de Procedimento Fiscal em virtude do decurso
do prazo, deve ser indicado um novo Auditor Fiscal para a conclusão da
fiscalização, posto que a permanência do mesmo implicará, necessariamente,
em nulidade do ato em virtude de ser praticado por pessoa incompetente.
32. Alega a recorrente que a fiscalização foi deflagrada pelo Auditor Responsável
CELSO LUSTOSA, que deveria concluir a fiscalização até o dia 13.01.2016,
enquanto outro Auditor Fiscal do qual a Recorrente nunca teve conhecimento
da sua existência que lavrou o auto de infração.
33. Em que pese tal questionamento ter sido exaurido no julgamento de piso,
gostaria de acrescentar que não cabe ao sujeito passivo adentrar em questões
de gestão administrativa do fisco (interna corporis).
34. A designação do agente do fisco competente para atuar restou configurada,
demonstrada, pela emissão do TDPF e a questão de ingresso/alteração/exclusão
de auditor fiscal no TDPF diz respeito a gestão administrativa e funcional da
repartição fiscal (Administração Tributária), para efeito de pagamento de
diárias, remoção etc.
35. Sem delongas, a matéria é mansa e pacífica, sumulada pelo CARF, pela
competência e validade, sim, do lançamento fiscal efetuado por agentes do fisco
até de outra jurisdição.
36. Nesse sentido, colaciono a seguir o verbete da Súmula CARF no 27:
Súmula CARF no 27:
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.125 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721176/2016-72
10
37. Cabe ainda registrar, que a Portaria MF/RFB no 1.265/99 utilizada pela defesa já
havia sido revogada e a legislação em vigor no período do procedimento fiscal
era a Portaria RFB no 1.687/14 e não mais a citada portaria.
38. Ademais, pela prescrição legal do Art. 59, do Decreto no 70.235/72, não
vislumbro na decisão de 1a instância qualquer nulidade, vez que o ato fora
proferido por autoridade competente, e sem qualquer preterição ao direito de
defesa da contribuinte.
39. Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
40. Suscita a recorrente, “o Auditor Fiscal considerou que a totalidade das receitas
auferidas teriam deixado de ser declaradas, o que não corresponde à realidade
dos fatos. A receita que a Impugnante entende ser tributável, foi devidamente
escriturada e declarada para a Receita Federal do Brasil – RFB, conforme seria
facilmente observado pela Impugnante caso tivesse analisado as informações
prestadas nos documentos fiscais analisados pela fiscalização, nas DACON ́s,
EFD ́s, e na própria DIPJ, o que não foi levado em consideração pelo Auditor
Fiscal.”
41. Neste caso, alega a ausência de clareza por parte da autoridade fiscal,
suscitando a nulidade dos autos de infração.
42. Já adianto que a alegada nulidade não merece prosperar.
43. As garantias do contraditório e da ampla defesa, a vista do disposto no artigo 5°,
LV, da Constituição Federal, são inerentes ao processo administrativo, não ao
procedimento administrativo fiscal, de caráter primordialmente inquisitório, de
sorte que, tendo o lançamento sido instrumentalizado por auto de infração
descrito de forma clara as infrações imputadas ao contribuinte, facultando-lhe
plena defesa, não há se falar em nulidade do lançamento por cerceamento de
defesa.
44. Cumpre analisar a alegação de nulidade do auto de infração inicial por
inobservância das formalidades previstas no art. 10 do Decreto n. 70.235/72, já
que não conteria descrição precisa da matéria tributável, indicando todas as
infrações cometidas pela contribuinte-recorrente, comprometendo a clareza da
autuação fiscal.
45. Nos termos do art. 9° do Decreto n. 70.235/72, "a exigência de crédito
tributário" deve ser formalizada por auto de infração que deverão ser
"instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos, e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito".
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.125 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721176/2016-72
11
46. Não obstante, de acordo com o art. 10, III, do Decreto n. 70.235/72, o auto de
infração deve conter, obrigatoriamente, a "descrição do fato", descrição essa
que, naturalmente, há de permitir ao contribuinte identificar exatamente os
fatos, as faltas que a Fiscalização considerou como ensejadoras da autuação.
47. Em suma, o que estabelecem referidos dispositivos, em sua condição de
garantidores da eficácia do princípio da ampla defesa, é que não basta o auto de
infração indicar o montante devido, mas também indicar, de forma clara e
precisa, a metodologia de cálculo e elementos utilizados na apuração do crédito
tributário.
48. Ademais, verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os
pressupostos previstos no Processo Administrativo Fiscal, tendo sido concedido
ao sujeito passivo o mais amplo direito, pela oportunidade de apresentar, na
fase de instrução do processo, em resposta as intimações que recebeu,
argumentos, alegações e documentos no sentido de tentar elidir as infrações
apuradas pela fiscalização.
49. Na hipótese dos autos, a peça acusatória veio instruída com todos os elementos
de prova indispensáveis à comprovação do ilícito, o que se verifica, sobretudo,
por meio dos recursos de impugnação e voluntário, que atestou a plena
compreensão do feito, o que o possibilitou de promover a sua defesa.
50. Dessa maneira, se revela totalmente improfícua sua alegação de nulidade,
porque a apuração da infração foi feita com estrita observância das normas
legais, não se vislumbrando qualquer possibilidade de acolher a nulidade
levantada pela suplicante.
MÉRITO
51. As demais questões suscitadas pela recorrente em sede de Recurso Voluntário
condizem com aspectos meritórios, que serão abarcados na sequência.
52. O primeiro ponto arguido pelo sujeito passivo questiona a utilização da
totalidade das notas emitidas na apuração da base de cálculo e informa que
essa prática estaria em desacordo com orientações recebidas da própria
Secretaria da Receita Federal constantes no Processo Administrativo no
19647.004999/2006-92, suscitando o cancelamento dos autos de infração.
53. Quanto a esse espectro, é importante destacar que o sujeito passivo promoveu
a juntada aos autos os documentos de fls. 1.321 a 1.324 através dos quais é
possível verificar que o Processo Administrativo citado pela contribuinte trata
de cumprimento de decisão judicial que determinou a revisão de débitos
parcelados e reconheceu “ao contribuinte o direito de recolher o PIS e COFINS
apenas sobre os valores relativos à taxa de serviço, devendo ser
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.125 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721176/2016-72
12
desconsiderados os valores relativos aos pagamentos de salários do pessoal
contratado, encargos sociais e reembolsos de despesas diversas.
54. Compulsando os autos, constata-se que a contribuinte foi intimada (fl. 1.148) a
“apresentar cópias autenticadas de ações judiciais questionando o pagamento
de tributos/contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil”, mas não as apresentou no decorrer do procedimento fiscal e nem nos
momentos posteriores, assim como o integral conteúdo da decisão judicial,
planilhas demonstrativas dos novos valores de apuração dos débitos
acompanhadas de documentos comprobatórios de sua natureza (pagamentos
de salários do pessoal contratado, encargos sociais e reembolsos de despesas).
55. Desta forma, não que se falar em cancelamento dos autos de infração.
56. Na sequência, a recorrente pleiteia a nulidade, por não ter considerado a base
de cálculo reduzida para fins de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
(12%) e do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ (8%), o que implicou na
apuração da base de cálculo majorada (32%).
57. E acrescenta, que o próprio Ministério da Fazenda já teria previsto essa base de
cálculo através da Instrução Normativa (IN) SRF no 480/04, que dispõe sobre a
retenção de tributos nos pagamentos efetuados pelos órgãos da administração
pública federal a outras pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços.
58. Cabe aqui mencionar, que a Instrução Normativa (IN) SRF no 480/04 já havia
sido revogada pela Instrução Normativa (IN) RFB no 1234/12, publicada em 12
de janeiro daquele ano e, portanto, antes do início da fiscalização.
59. Dito isso, pelas razões de decidir, adoto os mesmos fundamentos abarcado pelo
julgamento de piso, acrescentando diversos outros pontos:
O art. 2o, §7o, inc. I, da IN RFB no 1.234/12 disciplina que são considerados
serviços prestados com emprego de materiais os serviços cuja prestação envolva
o fornecimento pelo contratado de materiais, desde que tais materiais estejam
discriminados no contrato ou em planilhas à parte integrante do contrato e na
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
Ocorre que, no presente caso, ainda que alguns contratos mencionem que a
contratada seria a responsável pelo fornecimento de materiais, não havia sua
descrição e nem foram apresentadas planilhas em anexo relacionando esses
produtos. Além disso, não foram juntados aos autos notas fiscais demonstrando
expressamente a parcela referente aos materiais fornecidos. (grifo nosso)
60. Destaca-se que a fiscalização teria identificado que o contribuinte teria deixado
de declarar receitas na prestação de serviços gerais, caracterizando omissão de
receitas da atividade, conforme valores apurados na planilha APURAÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA DEVIDA anexa, com base no valor de
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.125 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721176/2016-72
13
Receitas Brutas (valor total das Notas Fiscais), tendo como base as
DECLARAÇÕES DE SERVIÇOS apresentadas as Secretárias de Finanças das
Prefeituras de Jaboatão dos Guararapes e Natal-RN, onde é discriminadas as
NOTAS FISCAIS FATURA DE SERVIÇOS - SERIE U.
61. Vejam, o contribuinte fez a sua opção pelo regime de apuração do lucro
presumido. Com efeito, o art. 518 do RIR/99 determina que no caso de
apuração pelo lucro presumido, a base de cálculo é a receita bruta auferida no
período de apuração. E o art. 519, explica que a receita bruta é aquela do art.
224:
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda
de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei o 8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou
o prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31,
parágrafo único). A legislação determina que o faturamento e/ou, a receita é a
soma de todos os valores recebidos pela empresa locadora de mão de obra,
inclusive taxa de administração e os demais encargos recebidos pela contratante,
no caso em tela, o faturamento do contribuinte é o valor o qual foi contratada a
prestação de serviço e a locação de mão de obra.
62. A respeito da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento pacífico sobre os casos envolvendo locação de mão de
obra. Destaco a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. INEXISTÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERAS CONSIDERAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS,
COFINS. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. BASE
DE CÁLCULO. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTE EM
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IRPJ E CSLL. OPÇÃO PELO REGIME
DO LUCRO PRESUMIDO. DEDUÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS.
DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MISCIGENAÇÃO ENTRE REGIMES DE
APURAÇÃO DISTINTOS.
[...].
2. Esta Corte consolidou o entendimento de que os valores recebidos pelas
empresas prestadoras de serviços de locação de mão de obra temporária, a título
de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários,
integram a base de cálculo do PIS e da Cofins. (g.n)
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.125 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721176/2016-72
14
3. Precedente: REsp 1141065/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1.2.2010,
julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n. 8/08.
4. As empresas optantes pela tributação relativa ao IRPJ e à CSLL pelo regime do
lucro presumido não podem excluir da base de cálculo das referidas exações os
valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão de
obra temporária, a título de pagamento de salários e encargos sociais dos
trabalhadores temporários, tendo em vista que não há previsão legal dessas
deduções. Entender de modo contrário seria miscigenar dois regimes distintos
(lucro real e lucro presumido), ao arrepio da lei. (g.n)
5. Precedentes: AgRg nos EDcl no AgRg no Ag no 1.105.816/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2.12.2010; REsp
971.066/SC, Rel. Min. Denise Arruda, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 18.8.2010; REsp 1179448/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 6.5.2010; REsp 1088802/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe 7.12.2009. 6. Recurso especial da Fazenda Nacional provido e recurso especial
do Sindicato das Empresas Contábeis Assessoramento Perícias Informações e
Pesquisas de Londrina não provido. (REsp 963196/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe
08/02/2011).”
63. No mesmo sentido, no julgamento do REsp 1141065/SC sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia (“recursos repetitivo”), decisões que vinculam
este Colegiado, na análise da base de cálculo de PIS e de Cofins das empresas
locadoras de mão de obra, assim consta no voto do Ministro Relator Luiz Fux:
A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo
aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e
10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de
serviços de locação de mão de obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74 e pelo
Decreto 73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos sociais dos
trabalhadores temporários.
[...]
In casu, cuida-se de empresa prestadora de serviços de locação de mão de obra
temporária (regida pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74, consoante
assentado no acórdão regional), razão pela qual, independentemente do regime
normativo aplicável, os valores recebidos a título de pagamento de salários e
encargos sociais dos trabalhadores temporários não podem ser excluídos da base
de cálculo do PIS e da COFINS. (g.n).
64. Assim, nos termos da norma tributária e entendimento jurisprudencial, a receita
bruta das empresas locadoras de mão de obra temporária é o valor total faturado e
não parte dela.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.125 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721176/2016-72
15
65. Desta forma, ao optar por este regime, a pessoa jurídica aceita tacitamente que seu
“lucro”, para fins de tributação, terá uma base fixada por lei e poderá não ser a base
“efetiva” que seria obtida, caso possuísse escrituração de acordo com as normas
contábeis e adotasse a sistemática do “Lucro Real”, que não foi o caso.
66. Diante de todo o exposto, conclui-se que a autoridade lançadora efetuou
corretamente o lançamento ao aplicar a alíquota de 32% na apuração das bases de
cálculo e também ao incluir os valores totais das notas fiscais tendo em vista sua
opção pela modalidade do lucro presumido.
67. No tocante a multa aplicada, a recorrente se vale do Princípio do Não Confisco, o
que não a socorre.
68. É inaplicável no caso o princípio constitucional da vedação ao confisco, pois este
tem relação com os tributos ou contribuições e não com as penalidades decorrentes
da inadimplência, cujo caráter agressivo tem por escopo compelir o contribuinte a
efetuar o recolhimento dentro do prazo legal e evitar que o mesmo pratique atos
lesivos à coletividade’.
69. Além disso, é de se ressaltar que o princípio do não confisco destina-se ao
legislador. Ao aplicador e intérprete cumpre tão somente aplicar a lei no mundo
jurídico vigente. Essa discussão passaria, necessariamente, por um juízo de
constitucionalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico
nacional, no caso, o artigo 13 da Lei 9.065/95 e o art. 61 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, matéria esta de exclusiva competência do Poder Judiciário.
70. Logo, não merece guarida a arguição impugnativa sobre o caráter confiscatório da
multa aplicada...” No que se refere, ainda, a multa de ofício aplicada no percentual
de 75% e sobre a alegação de sua inconstitucionalidade, por representar confisco,
devese ter presente que a penalidade em questão possui o devido embasamento
legal, consignado nos demonstrativos de multa e juros de mora, e que o processo
fiscal não é meio adequado para discussão acerca de inconstitucionalidade, porque
a autoridade administrativa não tem competência para tanto, motivo suficiente
para que não se tome conhecimento dessa alegação. Estando a lei que instituiu a
penalidade em vigor, art.44, inciso I da Lei no 9.430, de 1996 e alterações, a
autoridade administrativa deve cumpri-la e fazer com que seja cumprida.
71. Ressalte-se que os princípios constitucionais (no caso, o da vedação ao confisco)
destinam-se ao legislador. Ao aplicador e intérprete cumpre somente aplicar a lei
vigente. Essa discussão passaria, necessariamente, por um juízo de
constitucionalidade de norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico
nacional, matéria essa de exclusiva competência do Poder Judiciário.
DISPOSITIVO
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.125 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721176/2016-72
16
72. Diante de todo o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitando às
preliminares e quanto ao mérito, lhe negar provimento.
73. É como voto.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 1440
DF CARF MF
Original